Tribunal: TJMT
Processo: 1021438-39.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021438-39.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANA CRUZ AGUIAR - CPF: 378.105.291-53 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1021438-39.2024.8.11.0003.

Origem: Primeiro
Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Recorrida:
IVANA CRUZ AGUIAR
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. SERVIDORA INATIVA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. LIQUIDAÇÃO COM VALOR ZERO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em embargos à execução, homologou cálculos apresentados pela exequente no valor de R$ 4.901,04, referentes a diferenças de 1/3 de férias. O ente público sustenta a inexigibilidade da verba, ao argumento de que a exequente ocupa cargo de Técnico Administrativo e, no vínculo de professora, encontra-se aposentada, inexistindo direito a férias e ao respectivo adicional. A exequente, na fase de cumprimento, retificou os cálculos para excluir o vínculo técnico, mantendo a cobrança sobre os proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o direito material reconhecido no título executivo judicial, à luz da coisa julgada e da preclusão; e (ii) estabelecer se, no período de 2022 a 2024, há base fática apta a ensejar a incidência do terço constitucional de férias, considerando a condição de inatividade da servidora e o exercício de cargo técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença que reconheceu o direito ao recebimento das diferenças do terço constitucional de férias transitou em julgado em 26/06/2025, tornando imutável e indiscutível o mérito da condenação.

4.

O art. 507 do CPC veda a rediscussão, no curso do processo, de questões já decididas e alcançadas pela preclusão, enquanto o art. 508 do CPC assegura a eficácia preclusiva da coisa julgada quanto às alegações que poderiam ter sido deduzidas na fase de conhecimento.

5.

O executado não pode, em sede de embargos à execução, infirmar o próprio direito reconhecido no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

6.

A liquidação, contudo, deve observar a correspondência entre o comando judicial e a realidade fática do período executado, exigindo a existência de base de cálculo válida.

7.

Servidor inativo não goza férias, inexistindo fato gerador para a incidência do terço constitucional sobre proventos de aposentadoria, conforme entendimento do STF na ADI 1158.

8.

As fichas financeiras demonstram que, no vínculo de matrícula 20417/1, a servidora esteve vinculada ao órgão “INATIVO E PENS. CIVIL” entre 2022 e 2024, percebendo exclusivamente proventos de aposentadoria.

9.

No vínculo de matrícula 20417/2, a servidora ocupava o cargo de Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado, função que não contempla férias estendidas de 45 dias, tendo a própria exequente excluído tal vínculo dos cálculos retificados.

10.

Ausente substrato fático para a incidência do terço constitucional nos anos de 2022 a 2024, a liquidação do título executivo judicial resulta em valor zero, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada impede a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, do direito material reconhecido no título executivo judicial.

2.

A liquidação da sentença exige a demonstração de base fática correspondente ao período executado.

3.

Não incide terço constitucional de férias sobre proventos de aposentadoria, por ausência de fato gerador.

4.

Inexistente base de cálculo válida no período executado, a liquidação do título resulta em valor zero, impondo-se o acolhimento integral da alegação de excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507 e 508; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 1158.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e homologou o cálculo retificado apresentado pela parte exequente no valor de R$ 4.901,04.

O Estado recorrente sustenta, em síntese, que a exequente não faz jus ao recebimento do terço de férias no período pleiteado, pois no Vínculo 1 (Professor) encontra-se aposentada, situação incompatível com o gozo de férias, e no Vínculo 2 (Técnico), não exerce atividade em sala de aula.

A recorrida, na fase de embargos, reconheceu o equívoco quanto ao cargo técnico, retificando a conta para cobrar apenas sobre o vínculo de professora.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O cerne da controvérsia recursal reside na exigibilidade dos valores homologados a título de diferenças de 1/3 de férias.

Inicialmente, é imperioso destacar que as razões recursais do Estado, no que tange à negativa do direito material da autora (natureza do cargo e direito à verba em abstrato), esbarram no instituto da
coisa julgada
.

A sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento das diferenças do terço constitucional de férias transitou em julgado em
26/06/2025
. Conforme dispõe o
Art. 507 do CPC
, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

O momento processual adequado para o Estado contestar a legitimidade do recebimento da verba com base na natureza da função exercida (sala de aula vs. técnico) exauriu-se com o fim da fase de conhecimento. A eficácia preclusiva da coisa julgada (Art. 508, CPC) torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, impedindo que o Executado utilize, na fase de cumprimento, argumentos que deveriam ter sido deduzidos na contestação ou fase recursal.

Portanto, o título executivo judicial é hígido e reconheceu o direito da autora.

Não obstante a higidez do título, a execução deve espelhar a realidade fática do período cobrado. A sentença condenou o Estado ao pagamento sobre "
o período residual de 15 dias nos anos que não foram pagos... referente aos últimos 05 anos
".

A exequente apresentou cálculos referentes aos anos de
2022, 2023 e 2024
. Contudo, a liquidação deve observar a existência de base de cálculo válida (efetivo exercício e gozo de férias).

Da análise minuciosa das Fichas Financeiras acostadas aos autos, verifica-se:

·

Vínculo 1 (Matrícula 20417/1):
Durante todo o período objeto do cálculo (2022 a 2024), a servidora consta vinculada ao órgão
"INATIVO E PENS. CIVIL"
, recebendo "PROVENTOS" de aposentadoria. É cediço que servidores inativos não gozam de férias, inexistindo, portanto, o fato gerador para a incidência do terço constitucional (ADI 1158, STF). O cálculo da autora incidiu indevidamente sobre proventos de inatividade.

·

Vínculo 2 (Matrícula 20417/2):
A servidora ocupava o cargo de "TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO", função que não contempla o direito às férias estendidas de 45 dias, fato este reconhecido pela própria exequente ao retirar este vínculo do cálculo retificado.

Desta forma, cria-se uma situação jurídica peculiar: embora a Exequente possua um título executivo judicial válido (reconhecido por força da preclusão),
a liquidação deste título para o período específico apresentado (2022-2024) resulta em valor zero
.

Não há substrato fático para a incidência do comando judicial nestes anos específicos, uma vez que a servidora ou estava aposentada (Vínculo 1) ou em desvio da função docente (Vínculo 2). A execução não pode servir de instrumento para enriquecimento sem causa, incidindo sobre verbas (proventos) que não possuem natureza de remuneração de atividade.

Assim, acolhe-se a tese de excesso de execução na sua totalidade, pois, embora o direito exista em abstrato por força da sentença, ele não se materializou concretamente nos anos cobrados na planilha.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO,
para
ACOLHER OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
, reconhecendo que, não obstante a preclusão quanto ao mérito do direito reconhecido no título judicial, a liquidação da sentença para o período de 2022 a 2024 resulta em
valor zero
, dada a condição de inatividade da servidora (Vínculo 1) e o exercício de cargo técnico (Vínculo 2). Por conseguinte,
declarar
extinta a presente execução, ante a ausência de valores exigíveis para o período pleiteado.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei 9.099/95).

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026